Tribunal: TJES
Processo: 0001297-28.2016.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001297-28.2016.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ETEVALDA CASAGRANDE e outros (11)

APELADO: MUNICIPIO DE RIO BANANAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. REESTRUTURAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E CARREIRAS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/2011. ÍNDICES DIFERENCIADOS DE REENQUADRAMENTO. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Etevalda Casagrande e outros contra acórdão da 2ª Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta, mantendo a validade de legislação municipal que promoveu a reestruturação do plano de cargos e carreiras dos servidores do Município de Rio Bananal, com fixação de percentuais diferenciados de reenquadramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar adequadamente a alegação de inconstitucionalidade da legislação municipal, sob o argumento de que a adoção de percentuais distintos de reajuste violaria o art. 37, X, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao reconhecer a validade da Lei Complementar Municipal nº 002/2011, que promoveu a reestruturação da organização administrativa e do plano de cargos e carreiras.

O colegiado assentou que a norma impugnada não instituiu mera revisão geral anual, hipótese que exigiria índices uniformes nos termos do art. 37, X, da CF, mas promoveu novo enquadramento funcional decorrente de reestruturação administrativa.

Em contexto de reestruturação de carreiras, admite-se a fixação de padrões vencimentais e índices diferenciados de reenquadramento, desde que respeitados os limites constitucionais, não havendo afronta à isonomia ou à irredutibilidade de vencimentos.

A decisão apreciou a tese de inconstitucionalidade suscitada e a rejeitou de forma fundamentada, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

O recurso evidencia mero inconformismo dos embargantes com a solução jurídica adotada, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reestruturação de plano de cargos e carreiras, com reenquadramento funcional e fixação de índices diferenciados, não se confunde com revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada a tese de inconstitucionalidade suscitada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001297-28.2016.8.08.0052

EMBARGANTE
S
:
ETEVALDA CASAGRANDE E OUTROS

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE
RIO BANANAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ETEVALDA CASAGRANDE E OUTROS

em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por eles interposto.

Em suas razões os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão no julgado, que não teria enfrentado adequadamente a tese acerca da inconstitucionalidade da legislação local.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso em apreço, os embargantes sustentam que o julgado foi omisso ao não reconhecer a inconstitucionalidade/ilegalidade da adoção de percentuais diferentes de reajuste para os servidores, o que, segundo alegam, violaria o art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Contudo, a omissão aventada é inexistente.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, porquanto o colegiado reputou plenamente válida a reestruturação da organização administrativa levada a efeito pela legislação municipal impugnada.

Com efeito, a decisão colegiada fundamentou-se na premissa de que a Lei Complementar Municipal nº 002/2011 não instituiu uma simples revisão geral anual (que exigiria índices uniformes), mas sim promoveu um novo enquadramento e a reestruturação do plano de cargos e carreiras dos servidores do Município de Rio Bananal.

E, em se tratando de reestruturação administrativa, é perfeitamente lícita e constitucional a fixação de padrões vencimentais e índices de reenquadramento diferenciados, visando adequar a máquina pública e valorizar carreiras específicas, não havendo falar em violação à isonomia ou irredutibilidade de vencimentos.

Nota-se, portanto, que a matéria devolvida nos presentes embargos foi devidamente enfrentada pelo acórdão, não padecendo este de qualquer vício que reclame integração.

A via aclaratória não comporta a rediscussão do mérito, evidenciando-se apenas o inconformismo dos embargantes com a tese jurídica adotada pela Câmara, que lhes foi desfavorável.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)